Tribunal: TCU
Processo: 003.126/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1020/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento da rubrica de Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE), na mesma proporção que o valor pago aos servidores em atividade; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas (a exemplo, Acórdão 3672/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler; 3206/2022 e 3230/2022-TCU-1a Câmara, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; 4969/2022-TCU-1a Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; 3178/2022-TCU-1a Câmara, relator Ministro Vital do Rego; 3133/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro Antônio Anastasia; 7183/2022, 3011/2022 e 3013/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz; e 3203/2022, 7019/2022 e 6104/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, dentre outros); Considerando que a referida rubrica está amparada por decisões judiciais transitadas em julgado nos autos da Ação Ordinária 00022545920094025101 (Execução de Título Judicial 0000870-56.2012.4.02.5101) e do Mandado de Segurança Coletivo 20095010022546 (Recurso Apelação TRF2 00022545920094025101), as quais a garantiram a percepção de 100% da gratificação institucional em vigor paga aos servidores ativos e 50% da gratificação individual em seu percentual máximo; Considerando que o interessado se aposentou com fundamento no art. 3o da EC 47/2005, ou nos art. 3o e 6o da EC 41/2003; Considerando que a rubrica indigitada está sendo calculada em conformidade, tanto com o cargo ocupado pelo interessado, como com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, II, do RI/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 003.126/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marilene Pereira Piau Camara (XXX.705.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. esclarecer à entidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, a rubrica judicial referente à GDIBGE (Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas) , por estar sendo calculada em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença, poderá subsistir, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório; 1.7.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.